Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCO. FRAUDE DIGITAL. VÍCIO NO SERVIÇO. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por SICOOB EXECUTIVO com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição na parte que rejeitou a preliminar de complexidade da matéria e concluiu pela falha no sistema de segurança do embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, não constatada a contradição apontada. No atual cenário, as fraudes digitais são fatos notórios e afastam a necessidade de dilação probatória. Ademais, além do acesso indevido à conta, as transações fugiram do perfil da consumidora, sendo clara a falha de segurança no sistema de segurança do embargante.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.